Tribunal: TJES
Processo: 5002624-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002624-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002624-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. sentença acostada no evento 1213270, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” por ela impetrado, julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, determinando, a baixa e o cancelamento de sua distribuição no sistema informatizado do PJE (Processo Judicial Eletrônico).

Em seu recurso (evento 1213273), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) houve erro na distribuição da demanda perante o Juízo
a quo
, ao invés de distribuir perante a Vara da Fazenda Pública Estadual; (ii) o Magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, ao invés de determinar a redistribuição para a Vara competente, extinguiu o processo, indo de encontro aos princípios da economia e celeridade processual; (iii) o art. 64, § 3º, do CPC determina que, no caso de reconhecimento de incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente, e não a sua extinção sem resolução do mérito; e (iv) a alegação de impossibilidade técnica não deve obstar o dever do juízo, declarado de ofício como incompetente, de cumprir com a obrigação de remeter o processo ao órgão competente.

Em despacho exarado no evento 1213276, o Magistrado de 1º Grau exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 485, § 7º, do CPC.

A Douta Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1269024, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002624-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra a r. sentença acostada no evento 1213270, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, nos autos do “mandado de segurança” por ela impetrado, julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC, determinando, a baixa e o cancelamento de sua distribuição no sistema informatizado do PJE (Processo Judicial Eletrônico).

Em seu recurso (evento 1213273), a recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i) houve erro na distribuição da demanda perante o Juízo
a quo
, ao invés de distribuir perante a Vara da Fazenda Pública Estadual; (ii) o Magistrado da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, ao invés de determinar a redistribuição para a Vara competente, extinguiu o processo, indo de encontro aos princípios da economia e celeridade processual; (iii) o art. 64, § 3º, do CPC determina que, no caso de reconhecimento de incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente, e não a sua extinção sem resolução do mérito; e (iv) a alegação de impossibilidade técnica não deve obstar o dever do juízo, declarado de ofício como incompetente, de cumprir com a obrigação de remeter o processo ao órgão competente.

Em despacho exarado no evento 1213276, o Magistrado de 1º Grau exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 485, § 7º, do CPC.

A Douta Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1269024, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, distribuído à Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória, cuja causa de pedir escora-se na declaração da inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre as mercadorias enviadas ao Estado do Espírito Santo, advindas de outras Unidades da Federação, destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto estadual.

A ação mandamental fundamenta-se na recente decisão do STF no julgamento do RE 1.287.019 e ADI 5.469, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, cujos efeitos foram modulados para o ano de 2022 aos contribuintes que não ingressaram com medida judicial até a publicação da ata de julgamento, que ocorrera em 03 de março de 2021.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
prolatou a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou que a sua competência seria específica para a análise e processamento dos pedidos de Recuperação Judicial e Falência e demais correlatos, dentre os quais, em especial, os regulados pela Lei nº 11.101/05, nos termos da Resolução TJES nº 023, de 19/09/2019, que trata da esfera de atribuições daquele Juízo.

Consignou, ainda, que
“acaso distribuídas ações, ainda que equivocadamente, a esta Vara, a redistribuição se afiguraria cabível,
desde que o ajuizamento respectivo se desse de forma física
, já que, em sendo essa a hipótese, o encaminhamento ao Juízo correto apenas reclamaria a mera operação do sistema informatizado, sem exigir gastos de material e também um trabalho extraordinário dos servidores que aqui atuam”
(negrito no original).

Dentre outros pontos, afirmou, também, que
“[...] esta Vara de Recuperação Judicial e Falências conta com apenas 02 (duas) servidoras efetivas e que conseguem acessar o PJe e que, além disso, o cumprimento dos atos voltados à redistribuição de feitos eletrônicos demanda tempo que nem sempre podem as partes aguardar, de modo que, em uma Vara em que os feitos que lhe são afeitos mantêm sobre todos os demais prioridade (art. 79 da Lei nº 11.101/05), de se afastar essa possibilidade”.

Irresignada, a impetrante/recorrente interpôs o presente apelo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser reformada.

Conforme acima delineado, a presente ação mandamental impetrada pela parte apelante, de forma equivocada, foi distribuída para a Vara da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital, quando, na verdade, de acordo com a causa de pedir descrita na peça exordial, deveria ter sido remetida para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual.

Como se sabe, a declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para apreciação da matéria, a teor do que dispõe o art. 64, § 3º, do CPC.

A finalidade do legislador ao editar a norma acima citada foi reconhecer a necessidade de serem observados os princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova ação, com todos os custos a ela inerentes.

Dessa forma, partindo de tal premissa, embora sejam relevantes os fundamentos apresentados pelo julgador primevo, a extinção da presente demanda por incompatibilidade entre o processo judicial eletrônico e o físico, a meu sentir, é questão de administração judiciária e que não pode causar prejuízo ao jurisdicionado.

Aliás, conforme bem ressaltado pela recorrente em suas razões recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional, sobre o tema ora em análise, já decidiu:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 1. A ação mandamental foi impetrada contra ato do Superintendente de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com o objetivo de obter a nomeação da impetrante para o cargo de Contador. A Corte de origem reconheceu a incompetência para o processamento da demanda, uma vez que a sede funcional da autoridade apontada como coatora está localizada em Brasília.
2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar nova demanda, em virtude do lapso decadencial
. 5. Recurso especial provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Outrossim, sobrelevar acentuar que, a despeito do ato administrativo emanado por esta Corte de Justiça Estadual (Ato Normativo TJES nº 168/18 – ao tratar sobre a expansão do sistema Processo Judicial Eletrônico), essa norma não pode se sobrepor a regra do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, a teor da jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - PROCESSO ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO. 1. Hipótese em que a ação de exibição de documentos bancários ajuizada perante juízo federal restou extinta sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento de sua incompetência absoluta (com esteio no artigo 3º da Lei n. 10.259/01). Declarou-se, ainda, a impossibilidade de envio dos autos físicos, com toda a documentação que o acompanha, ao Juizado Especial Cível, pois, diante dos termos da Resolução n. 13/2004 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em seu artigo 2º, o aforamento das ações se dará pelo método digital, tão-somente. Édito de piso mantido pelo Tribunal de origem.
O intento de ação por meio de processo físico perante vara federal comum, ainda que absolutamente incompetente para o seu processamento, não conduz à extinção do feito, pois a Resolução n. 13/2004 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que estabelece a tramitação eletrônica no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não pode se sobrepor a regra do art. 113, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedente: REsp 1098333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 22/09/2009) 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência imediata a remessa dos autos àquele competente para a apreciação do feito, nos termos do art. 113, § 2º, do Estatuto Processual Civil. É assim porque o legislador, sopesando os interesses em questão, reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da economia processual, reputando descabido o ajuizamento de uma nova ação, com custas e despesas processuais a serem novamente guarnecidas pela parte demandante, o que, em última análise, obstaculiza o acesso ao Poder Judiciário
. 3. É de se considerar, ainda, os reflexos de direito material gerados pela remessa dos autos ao juízo competente, por ocasião do reconhecimento da incompetência absoluta, pois, nos termos do art. 219, caput, § 1ª, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação, quando a citação ocorrer de forma válida, ainda que determinada por juízo absolutamente incompetente. 4. Recurso especial provido, para determinar que o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Alegre remeta os autos ao Juizado Especial Cível Federal competente, nos termos do art. 113, § 2º, do Código de Processo Civil. (REsp 1.091.287/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 19/11/2013)

Por entender ser relevante, cito excerto do voto proferido pelo E. Ministro Marco Buzzi nos autos do Recurso Especial acima citado:

“[...]
De início, sobreleva ponderar que a solução rápida da lide fortalece a credibilidade do Poder Judiciário e estimula o ingresso dos litigantes em juízo, dando densidade ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário. Neste plano, o processo eletrônico ganha relevo, pois a celeridade de sua tramitação converge com os anseios jurídicos-sociais.

Não obstante, a agilidade do trâmite digital deve ser compatível com o sistema processual vigente, sobretudo, com o princípio do devido processo legal, uma vez que solução processual rápida, mas em confronto com a lei de regência, não atende aos escopos da jurisdição.

Nessa linha de princípio, convém esclarecer que a declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a imediata remessa dos autos àquele competente para a apreciação do feito, nos termos do art. 113, § 2°, do Estatuto Processual Civil. É assim porque o legislador, sopesando os interesses em questão, reconheceu a prevalência dos princípios da celeridade e da economia processual, reputando descabido o ajuizamento de uma nova ação, com custas e despesas processuais a serem novamente guarnecidas pela parte demandante, o que, em última análise, obstaculiza o acesso ao Poder Judiciário.

[...]

Evidente, portanto, a importância da observância da regra contida no art. 113, § 2°, do Código de Processo Civil, pois, além de significar a preservação de interesses ligados ao livre acesso ao Poder Judiciário, encerra valioso preceito de cunho material
”.

Portanto, por qualquer ângulo que se aborde a questão, o reconhecimento da incompetência absoluta para o processamento e julgamento da causa primeva, não conduz à extinção do feito, devendo os autos serem remetidos para o juízo competente, entendimento ora perfilhado que converge com posicionamento da Terceira Turma da Corte Superior, que, por ocasião do julgamento do REsp 1.098.333/RS, assim decidiu:

"RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO REPUTADO COMPETENTE - NECESSIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, EM RAZÃO DE RESOLUÇÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, SOMENTE PROCESSARÁ O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PELO SISTEMA ELETRÔNICO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
I - O § 2º de seu artigo 113 do Código de Processo Civil, ao determinar que o Juízo remeta os autos ao Juízo tido por competente, após o reconhecimento de sua incompetência absoluta, tem por objetivo precípuo afastar o risco de perecimento do direito do demandante
. Vale dizer, tendo a parte exercido seu direito de ação, ainda que perante Juízo incompetente, é certo que a interrupção do prazo prescricional, que se dá com a citação válida, retroagirá à data da propositura da ação (ut § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil);
II - Outro aspecto relevante que o mencionado preceito legal busca preservar é o financeiro, uma vez que sua observância enseja o aproveitamento das custas processuais até então suportadas pelo demandante, o que, aliás, não se daria, em regra, com a extinção do processo sem julgamento do mérito; III - Não se admite, assim, imputar à parte autora o ônus de promover nova ação, com todos os empecilhos financeiros e processuais, por impossibilidade técnica do Poder Judiciário, nos termos consignados pelo r. Juízo a quo, o que, em última análise, confunde-se com a própria obstrução do acesso ao Poder Judiciário
; IV - Recurso Especial provido.(REsp 1.098.333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 22/09/2009)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença primeva, determinando a redistribuição do presente Mandado de Segurança a uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória, competente para processar e julgar a demanda.
É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002624-31.2021.8.08.0024

APELANTE:
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – APLICABILIDADE DO ART. 64, § 3º DO CPC – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E O FÍSICO – QUESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Como se sabe, a declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para apreciação da matéria, a teor do que dispõe o art. 64, § 3º, do CPC.

2.
A finalidade do legislador ao editar a norma acima citada foi reconhecer a necessidade de serem observados os princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova ação, com todos os custos a ela inerentes.

3.
Dessa forma, partindo de tal premissa, embora sejam relevantes os fundamentos apresentados pelo julgador primevo, a extinção da presente demanda por incompatibilidade entre o processo judicial eletrônico e o físico é questão de administração judiciária e que não pode causar prejuízo ao jurisdicionado.

4.
A despeito do ato administrativo emanado por esta Corte de Justiça Estadual (Ato Normativo TJES nº 168/18 – ao tratar sobre a expansão do sistema Processo Judicial Eletrônico), essa norma não pode se sobrepor a regra do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.